Tribunal: STF
Processo: SS 5463
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. ALEGADA OFENSA À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PLENÁRIO DO STF QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 13.954/2019 APENAS NO QUE PERTINE À FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. EXÍGUO NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. In casu, o ente autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a potencial lesão de natureza grave ao interesse público a possibilitar a concessão da medida cautelar pleiteada, porquanto a decisão impugnada permite o prosseguimento em atividade de exíguo número de oficiais da Polícia Militar do Piauí, a saber apenas três



    3. O decisum impugnado que guarda obediência aos precedentes deste Corte Suprema não tem o condão de oferecer risco à ordem pública.



    4. Agravo a que se nega provimento.